Tribunal: STF
Processo: ADI 4108
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-02
Data de publicação: 2009-02-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NO
   CURSO DAS FÉRIAS FORENSES (ART. 13, VIII, DO RISTF, E ART. 10 DA
   LEI 9.868/99). REFERENDO. PARÁGRAFOS 2º E 3º DO ART. 100 DO
   REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
   GERAIS. ELEIÇÃO DOS MEMBROS ASPIRANTES AOS CARGOS DE DIREÇÃO DA
   CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. DISPOSIÇÃO DISTINTA CONTIDA NO ART.
   102 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LC 35/79).
   PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERIGO NA DEMORA IGUALMENTE
   DEMONSTRADO.
1.      Esta Suprema Corte tem admitido o controle
   concentrado de constitucionalidade de preceitos oriundos da
   atividade administrativa dos tribunais, desde que presente, de
   forma inequívoca, o caráter normativo e autônomo do ato
   impugnado. Precedentes.
2.      O Tribunal de Justiça do Estado de
   Minas Gerais, ao adotar, em seu regimento interno, um critério
   próprio de especificação do número de membros aptos a concorrerem
   aos seus cargos de direção, destoou do modelo previsto no art.
   102 da legislação nacional vigente, a Lei Complementar 35/79
   (LOMAN).
3.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal já fixou
   entendimento no sentido de que o regramento relativo à escolha
   dos ocupantes dos cargos diretivos dos tribunais brasileiros, por
   tratar de tema eminentemente institucional, situa-se como matéria
   própria de Estatuto da Magistratura, dependendo, portanto, para
   uma nova regulamentação, da edição de lei complementar federal,
   nos termos do que dispõe o art. 93 da Constituição Federal.
   Plausibilidade jurídica e perigo na demora existentes.
4.
        Deferimento de medida cautelar integralmente referendado pelo
   Plenário.